Tribunal: TJDFT
Processo: 0706290-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMONSTRADA. EMBARGOS DA EXEQUENTE CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DO EXECUTADO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Embargos da exequente/agravante conhecidos e rejeitados.
2. Interposto agravo de instrumento contra decisão interlocutória que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado, deve a verba honorária ser majorada em caso de desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Precedentes do c. STJ.
3. Embargos de declaração da exequente conhecidos e rejeitados. Embargos do Distrito Federal (executado) conhecidos e acolhidos.